Tribunal: TCU
Processo: 012.199/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3109/2020-TCU-Plenário Considerando que, a presente consulta não preenche requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, vez que o representante não se encontra entre os legitimados previstos no no art. 264 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 264 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da documentação como consulta, não atender os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.199/2020-6 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caridade - CE 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Sra. Elisângela do Amaral Andrade Landim, representando o Município de Caridade/CE, nos termos do art. 265 do Regimento Interno do TCU; 1.6.2. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 265 do Regimento Interno do TCU c/c o disposto no art. 102 da Resolução-TCU 259/2014.